Tribunal: TJDFT
Processo: 0752651-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHOPRABILIDADE DE VERBAS REMUNETÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora. O executado alegou que os valores bloqueados via SISBAJUD possuíam natureza salarial e alimentar, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. A decisão de origem rejeitou o pedido por ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias possuem natureza salarial ou alimentar, apta a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como se se aplica a proteção do inciso X do mesmo dispositivo às contas não classificadas como poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável das verbas bloqueadas. No caso, os extratos apresentados não demonstram recebimento de remuneração na conta atingida pela penhora nos meses imediatamente anteriores ao bloqueio.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite legal, não se estendendo automaticamente a contas correntes ou aplicações diversas. Precedentes de interpretação extensiva não possuem caráter vinculante, nos termos do art. 927 do CPC.
5. Inexistindo demonstração de que o valor bloqueado representava reserva financeira de única fonte ou poupança protegida, e não havendo comprovação de origem salarial, a manutenção da penhora é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
"1. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige comprovação efetiva da natureza salarial ou da manutenção dos valores em caderneta de poupança até o limite legal, não se aplicando, por interpretação extensiva, a contas correntes ou outras aplicações financeiras sem comprovação específica."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X; art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024; STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014.